Tribunal: TJBA
Processo: 8022673-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022673-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: J. G. S. D. O. e outros Advogado(s): RAFAEL CARNEIRO DE ARAUJO, RAQUEL PEREIRA DE AGRELA, SARA PEREIRA DE AGRELA AGRAVADO: RAIMUNDO JORGE MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s):MARCELO BISPO DE OLIVEIRA ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS AJUIZADA PELO GENITOR. EXISTÊNCIA DE ACORDO JUDICIAL ANTERIOR HOMOLOGADO FIXANDO ALIMENTOS DEFINITIVOS EM 25% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS DO ALIMENTANTE. COISA JULGADA MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE NOVOS ALIMENTOS EM PATAMAR INFERIOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por menor impúbere, representado por sua genitora, contra decisão interlocutória que, nos autos de Ação de Oferta de Alimentos ajuizada pelo genitor, fixou alimentos provisórios em 15% do salário mínimo, retroativos à data da distribuição. O Agravante sustenta a existência de acordo judicial anterior, homologado em 2012, estabelecendo alimentos definitivos em 25% dos rendimentos líquidos do alimentante, e a impossibilidade de nova ação para reduzir a obrigação alimentar sem demonstração de alteração superveniente do binômio necessidade/possibilidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação de Oferta de Alimentos poderia fixar novo valor de pensão, em percentual inferior, diante de acordo judicial homologado anteriormente com força de coisa julgada; (ii) estabelecer se a ausência de comprovação de alteração do binômio necessidade/possibilidade impede a modificação da obrigação alimentar já definida. III. RAZÕES DE DECIDIR A homologação judicial de acordo que fixa alimentos definitivos gera coisa julgada material, vinculando as partes até que sobrevenha modificação fática que autorize revisão, conforme arts. 1.699 do CC e 15 da Lei nº 5.478/68. Ação de oferta de alimentos não constitui via adequada para desconstituir obrigação alimentar vigente, sobretudo quando omitida a existência de decisão anterior, em afronta à segurança jurídica e ao art. 337, §§ 1º e 2º, do CPC. A ausência de prova de alteração da situação econômico-financeira do alimentante ou das necessidades do alimentando impede a redução da verba alimentar fixada judicialmente. O princípio do melhor interesse da criança, previsto no art. 4º do ECA, impõe a manutenção do valor acordado (25% dos rendimentos líquidos), pois a verba alimentar tem natureza irrepetível e sua redução injustificada compromete a subsistência e o desenvolvimento do menor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A homologação judicial de acordo de alimentos gera coisa julgada material, somente passível de revisão diante de prova de alteração superveniente do binômio necessidade/possibilidade. A ação de oferta de alimentos não é meio processual idôneo para reduzir obrigação alimentar já definida por decisão transitada em julgado. O princípio do melhor interesse da criança exige que, inexistindo prova de mudança nas condições fáticas, sejam mantidos os alimentos anteriormente fixados em percentual mais elevado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, §1º, e 1.699; Lei nº 5.478/68, art. 15; CPC/2015, arts. 300 e 337, §§ 1º e 2º; ECA, art. 4º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AI nº 0010383-32.2017.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, 5ª Câmara Cível, j. 19.12.2017; TJ-BA, AI nº 8028688-20.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, 5ª Câmara Cível, j. 17.02.2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8022673-59.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante J. G. S. D. O. e outros e como apelada RAIMUNDO JORGE MATOS DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .